Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO. ORIENTAÇÃO INADEQUADA SOBRE DESPACHO DE BAGAGEM. COBRANÇA DE TAXA ADICIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.298,25 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizada pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83149547). Foram oferecidas contrarrazões (ID 83149550).
3. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória, na qual narrou que adquiriu passagem aérea internacional com itinerário entre Brasília e Nova Iorque, com escala em Buenos Aires. Relatou que, ao desembarcar na conexão, buscou informações e foi orientada por prepostos da ré a retirar suas bagagens na esteira. Informou que permaneceu no aeroporto por mais de sete horas aguardando o próximo embarque, acompanhada de sua filha. Argumentou que, ao tentar despachar novamente as malas, foi surpreendida com cobrança indevida de taxa adicional de 75 dólares por pessoa, em razão de ter seguido orientação da própria companhia. Pontuou que recebeu informações confusas sobre o procedimento correto e enfrentou dificuldades para efetuar o pagamento, permanecendo longo tempo no atendimento. Sustentou que a ausência de orientação adequada gerou prejuízo, desgaste físico e emocional e constrangimento. Alegou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a companhia aérea American Airlines, responsável pelo trecho internacional subsequente. Aduziu que a sentença incorreu em erro ao reconhecer responsabilidade solidária sem a devida demonstração de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano. Argumentou que a cobrança de taxa de bagagem decorreu de procedimento regular adotado pela companhia estrangeira, sem qualquer participação da recorrente. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que atuou conforme as normas aplicáveis ao transporte aéreo internacional. Pontuou que não houve comprovação de prejuízo indenizável imputável à recorrente. Defendeu a inexistência de danos materiais e a ausência de pressupostos para responsabilização civil. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da condenação. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo ou se há culpa exclusiva de terceiro apta a afastar sua responsabilidade; (ii) verificar se é devida a condenação por danos materiais fixada na sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A controvérsia decorreu de relação de consumo envolvendo transporte aéreo contratado pela autora (ID 83149511), no qual a recorrente integrou a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela adequada prestação das informações necessárias à execução do contrato. O voo adquirido tinha o primeiro trecho operado pela ré e o segundo pela American Airlines. Ademais, a tese da autora é de que a conduta de preposto da ré ensejou diretamente o prejuízo causado.
7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois não restou demonstrado rompimento do nexo causal. Ainda que o segundo trecho internacional tenha sido operado por companhia diversa, incumbia à recorrente prestar orientação clara e adequada (inciso III, art 6° do CDC) ao consumidor acerca dos procedimentos a serem adotados durante a conexão. A responsabilidade do fornecedor, em tais hipóteses, somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa exclusiva de terceiro, o que não se verificou no caso concreto.
8. É incontroverso que a autora foi orientada a retirar suas bagagens na conexão, circunstância que ensejou a cobrança posterior de taxa de bagagem para novo despacho das mesmas malas em favor da American Airlines (operadora do voo subsequente), evidenciando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A conduta da recorrente violou o dever de informação adequada e clara ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC, porquanto não prestou orientação suficiente acerca dos procedimentos necessários para a continuidade da viagem internacional, o que causou dano patrimonial direto.
9. Não há falar em culpa exclusiva de terceiro, pois não restou demonstrada a ruptura do nexo causal exigida pelo art. 14, §3o, II, do CDC, permanecendo a responsabilidade da fornecedora, integrante da cadeia de consumo, pelos danos decorrentes da falha informacional. Comprovado o desembolso pela autora em razão da falha na prestação do serviço (ID 83149532 ao ID 83149536), impõe-se a restituição do valor pago, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, sendo adequada a condenação fixada na origem, porquanto limitada ao prejuízo efetivamente demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.